Tribunal: TJMT
Processo: 1024261-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024261-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.921-00 (AGRAVADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. VISADO O CÔMPUTO DA DETRAÇÃO PENAL NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS, MAS NÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e nã
o abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que

além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida é providência que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, § único, da Lei n.º 7.210/84 e, ao art. 42 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs o presente recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão em que foi deferido o pleito da Defesa, para determinar o desconto do tempo de prisão provisória como pena já cumprida, para depois fazer incidir a fração necessária para o cálculo do tempo necessário de cumprimento de pena visando à progressão de regime, no processo Executivo de Pena do agravado
Marciano Ferreira Lima
(ID 151748164).

Em linhas gerais, o
Parquet
sustentou que, com a unificação das penas,
o período cumprido a título de detração deve ser abatido no total da pena privativa da liberdade, para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime
(ID 151748163).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID
151748169
).

Em sede de
Juízo de retratação,
a decisão foi
mantida
(ID 151748171).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 151966676), conforme transcrição do respectivo sumário que segue:

“Recurso de Agravo em Execução Penal
– 1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que aplicou a detração pena para fins de cômputo para benefício da progressão regimental
– Razão do Recurso
– Detração que deverá ser aplicada no momento da unificação da pena e não para fins de progressão regimental, conforme comando normativo. Descabimento – cumprimento de pena provisório ou preventiva que não fora utilizada como desconto da pena para alteração de regime penal, poderá ser utilizado como pena efetivamente cumprida pelo condenado, no curso da execução da pena, no momento do cálculo para progressão regimental - entendimento mais benéfico ao agravado.
Parecer pelo desprovimento do recurso”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Marciano Ferreira Lima
foi condenado ao cumprimento da
pena unificada de 20 anos, 5 meses e 29 dias
de
reclusão
em
regime fechado
(PEP
nº. 0002412-95.2016.8.11.0086),
decorrente do somatório das seguintes sanções:

1.

AP nº.
0000872-46.2015.8.11.0086
, pela autoria do delito de
Roubo Majorado e Corrupção de Menores, à pena de 8 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado;

2.

AP nº.
0008886-72.2014.8.11.0015,
pela autoria do crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo à pena de 3 anos, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e,

3.

AP nº.
0003371-95.2018.8.11.0086,
pela autoria do
delito de Homicídio Qualificado na forma tentada, à reprimenda de 8 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Durante o curso do processo executivo, o Juízo das Execuções acolheu a pretensão defensiva, para que o tempo de prisão provisória fosse descontado diretamente do montante da fração necessária para progressão de regime (ID 151748164).

E é justamente contra esse parâmetro que o
Ministério Público
se insurge, por entender que o tempo de prisão provisória (detração) deve ser primeiramente descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime (ID 151748163).

Razão
não
assiste ao agravante.

No que tange à tese apresentada pelo
Parquet
, cumpre destacar que, a detração penal se dá sobre o total da pena imposta ao agente ou sobre o resultado obtido após a incidência da fração necessária para a progressão e, no entender ministerial, é cabível o reconhecimento da primeira hipótese por ser a que mais observa o teor do art. 42 do Código Penal, o qual dispõe:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos. Explico.

O
primeiro
deles no bojo da r. sentença condenatória, quando da fixação do regime, conforme preconiza o art.387, §2º do Código de Processo Penal e, o
segundo,

no âmbito da execução penal para fins de progressão de regime, detração entre benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea ‘c’ da Lei de Execução Penal.

A irresignação em tese refere-se à segunda hipótese, mais especificamente, no momento de aplicação da detração penal pelo Juízo da Execução.

Com efeito, o ponto é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito.
In casu
, o Juízo atuante na Vara de Execução Penal optou por calcular o tempo necessário para a progressão de regime a partir do total da reprimenda imposta ao agravado e, sobre o seu resultado, descontou o tempo de detração penal.

Isso porque, além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é hipótese que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e, portanto, extinta.

A propósito, sobre essa matéria, trago à baila aresto de julgado do TJMS, que muito bem exemplifica a questão:

“(...) Para fins de confecção do cálculo de pena na execução penal, sobretudo na definição da data prevista para a progressão de regime, a respectiva fração do benefício deve incidir sobre o total da pena unificada, devendo, desse resultado, ser realizado o desconto decorrente da detração e da remição. Há, pois, quem discuta a aplicabilidade de outra fórmula para a elaboração do cálculo de pena, onde o desconto decorrente da detração e da remição é feito diretamente da pena total unificada, incidindo sobre o resultado a respectiva fração da progressão. Todavia, essa segunda forma de cálculo é prejudicial ao réu, visto que o resultado evidencia prazo maior para alcance do benefício da progressão de regime. Assim, na ausência de uma forma legalmente estabelecida para a feitura desse cálculo de pena, especificamente quanto ao momento adequado para cômputo da detração e remição, deve prevalecer a forma mais favorável ao réu, cujos termos já foram acima expostos (...)” (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0000539-76.2018.8.12.0049,

Campo Grande,

2ª Câmara Criminal, Relator (a):

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 29/07/2021, p:

03/08/2021).

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...) O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido (...)” (N.U 1002647-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no
DJE 06/06/2022
).

“(...) 1. A jurisprudência da Corte Superior é firmada no sentido de que se admite a detração do tempo de prisão processual experimentada pelo reeducando em outro processo em que fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, desde que o delito que deu origem à execução da pena tenha sido praticado anteriormente à custódia cautelar efetivada.

2. Logo, o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração de pena cumprida que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, por se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal (...)”. (N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no
DJE 02/12/2021
).

“(...) Na execução da pena, o período de prisão provisória, deve ser computado para fins de verificação do atingimento do requisito objetivo (temporal) para a progressão de regime, e não simplesmente abatido do total da reprimenda aplicada na sentença (...)”.

(N.U 1017960-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no
DJE 11/11/2022
).

Outrossim, acrescento, ainda, trecho da manifestação parecerista sob ID 151966676 na qual elucida sobre o tema que, “é certo que a jurisprudência pátria e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já sinalizaram que a detração penal ao ser aplicada no curso do cálculo da execução da pena, poderá ser considerada como pena efetivamente cumprida e incidir como benefício para a progressão regimental, por ser entendimento mais benéfico ao condenado que suportou o deslinde do processo penal cumprindo medida cautelar da prisão preventiva ou pena provisória”.

Nesse quadro, a fim de evitar prejuízo ao agravado, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime,
a detração deve ser realizada sobre o resultado obtido
,
o que implica na manutenção da decisão em contento.

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023